Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-40.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003525-40.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE SOUZA MARQUES - CPF: 019.815.151-94 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003525-40.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO EPECIAL CIVEL D
O
CRISTO REI
– COMARCA
DE

CÁCERES
/MT

Recorrente:
BANCO ITAU CONSIGNADO S
/
A

Recorrid
o
:
FRANCISCO DE SOUZA MARQUES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07-11/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.

CONTRATO COLACIONADO
NA EXORDIAL COM CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, HOLERITE E SELFIE DO CONSUMIDOR. SIMILITUDE DE ASSINATURAS.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirmando
o
Recorr
id
o
que teve
depósito de valores não solicitados em sua conta bancária e

descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento

por contrato inexistente
e,
por
outro lado, acostando o
suposto contrato
–

Cédula de Crédito
Bancário

–

juntamente com cópia de seus documentos pessoais,
holerite e
selfie
do demandante,
torna-se
imprescindível à realização de perícia técnica no documento carreado aos autos, a fim de atestar a legitimidade ou não da firma aposta no aludido documento.

2.
Sentença reformada.

3
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorr
id
o

FRANCISCO DE SOUZA MARQUES

postula
pela declaração de inexistência de
relação jurídica
,
ao argumento de que não contratou
nenhum empréstimo junto
a
i
nstituição financeira,

bem como,
requer
a
condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por
danos morais
e repetição de indébito
.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de procedência
do
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c
. art. 6o da Lei no. 9.099/95
, julgo
PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a) Confirmar a liminar pleiteada para determinar que o banco suspenda a realização de novos descontos referente aos empréstimos consignados discutido nos autos;

b) Condenar a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante,
à
titulo de danos materiais, das
parcelas comprovadamente descontadas, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

c) Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;

d)

Determinar à parte autora que restitua à requerida os valores depositados na conta bancária que totaliza R$1.992,03 (mil novecentos e noventa e dois reais e três centavos).
Ressalto que, eventual desconto da conta da autora referente a este empréstimo deverá ser abatido do valor a ser restituído.
”

Inconformad
o
,
o
Recorrente
BANCO ITAU CONSIGNADO S
/
A

nas razões recursais,
suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de a causa ser complexa, frente à necessidade de realização de perícia grafotécnica capaz de aferir a legitimidade da assinatura aposta no
documento
carreado aos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja

julgad
a
im
procedente
.

Em
contrarrazões
(ID
128996718
)
,
o
Recorrid
o

FRANCISCO DE SOUZA MARQUES

refuta
in
totum
as razões
recursais
, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022